Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA APÓS AS FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora R$ 552,11, pertinente ao terço constitucional de férias devido sobre o abono permanência em razão das férias usufruídas pelo autor em janeiro/2021. Na peça recursal, o réu assevera que as férias de janeiro/2021 foram usufruídas antes da aquisição pela autora do direito ao abono permanência, o que ocorreu somente a partir de setembro/2021, não sendo portanto devida a verba almejada em razão do gozo das férias ter ocorrido anteriormente à aquisição do direito. Pugna pela reforma da sentença para afastamento da condenação e julgamento improcedente do pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61251385), isento do preparo recursal e contrarrazoado (ID 61251388).
3. Nos termos do art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011, o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídio do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono permanência é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado (art. 16, II, da Lei 4.506/64) devendo, portanto, constar da base de cálculo do terço constitucional de férias.
4. Todavia, no presente caso, em que pese a comprovação da percepção pela autora de valores a título de terço constitucional de férias em janeiro/2021 (ID 61225049), o documento ID 61251377 (pág. 4) é alusivo de que a autora somente adquiriu direito ao abono permanência em setembro/2021, apesar da inclusão da rubrica em seu contracheque ter ocorrido somente em dezembro/2021. Neste cenário, não se constata o direito da autora à percepção do terço constitucional de férias incidente sobre o abono de permanência, que somente teve os requisitos para sua aquisição preenchidos em setembro/2021, impondo, portanto, a reforma da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9,099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.